Tribunal: TJMT
Processo: 1006621-77.2020.8.11.0045
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006621-77.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSUE ELIAS ARAUJO OLIVEIRA (APELANTE), JOSUE ELIAS ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 020.996.111-22 (APELANTE), KLAYTON FERREIRA DE JESUS (ASSISTENTE), ELIZIO RODRIGUES DE AMORIM (ASSISTENTE), ANDRESSA ESTEVAM TOLEDO - CPF: 031.486.871-24 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ART. 129, §9o, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE EXASPERADA. CONSEQUÊNCIAS GRAVES E COMPORTAMENTO INTENSAMENTE REPROVÁVEL. PREQUESTIONAMENTO
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que condenou o apelante à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 92 (noventa e dois) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 129, §9o, do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em determinar:
(i) se há provas suficientes para sustentar a condenação;

(
ii
) se o réu agiu em legítima defesa;
(
iii
) se é possível o redimensionamento da pena diante dos vetores judiciais negativados; e

(
iv
) se há necessidade de manifestação explícita sobre os dispositivos legais indicados pela defesa para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. A autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas pelas declarações firmes e coesas da vítima, corroboradas por laudo pericial, prova testemunhal e documentos constantes dos autos.

4. A tese de legítima defesa não encontra respaldo nos elementos probatórios, sendo refutada pelas circunstâncias fáticas demonstradas no processo.

5. Mantém-se a exasperação da pena-base, diante da gravidade das consequências do crime, do elevado grau de reprovabilidade da conduta e da intensidade da violência empregada, inclusive na presença dos filhos menores da vítima.

6. A sentença analisou os pontos essenciais ao deslinde da causa, não havendo omissão quanto aos dispositivos legais indicados pela defesa, sendo
desnecessária manifestação expressa sobre todos os artigos suscitados, conforme entendimento jurisprudencial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A palavra da vítima, especialmente em crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, possui especial valor probatório, sobretudo quando confirmada por demais elementos dos autos.

2. A legítima defesa exige a comprovação de agressão injusta, atual ou iminente, além do uso moderado dos meios necessários para repelir a injusta agressão, o que não se verificou no caso concreto.

3. A exasperação da pena-base é admissível quando devidamente fundamentada em vetores judiciais negativos, tais como culpabilidade acentuada, circunstâncias graves e consequências danosas à vítima.

4. O julgador não está obrigado a responder expressamente a cada dispositivo legal invocado pelas partes, bastando que a decisão esteja fundamentada, de modo a viabilizar o prequestionamento implícito da matéria."

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 59 e 129, §9o; CPP,
arts
. 386, II e VI, e 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no REsp n. 1.819.560/CE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 09/06/2020; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.419.600/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24/10/2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: JOSUÉ ELIAS ARAÚJO OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSUÉ ELIAS ARAÚJO OLIVEIRA
contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da ação penal n. 1006621-77.2020.8.11.0045, que o
condenou
à pena de
01 (um) ano de detenção
, em regime inicial
aberto
, mais o pagamento de 92 (noventa e dois) dias-multa,
em razão da
prática
do
delito previsto no
artigo 129, §9o, do Código Penal
(ID 264707837).

Nas razões recursais disponíveis no ID 26470785
6, a

i.
Def
esa postula
a
absolvição
com fundamento na tese de
legítima defesa
, ao argumento de que o acusado atuou em repulsa à injusta agressão da vítima. De forma subsidiária, p
leiteia o
redimensionamento da pena-base
, com o afastamento da negativação conferida a
os vetores
judiciais
referentes à
culpabilidade
do agente, bem como às circunstâncias e consequências do crime. P
or fim, pugna pelo prequestionamento da matéria.

Apresentadas as contrarrazões sob o ID 264707864, nelas o Ministério Público Estadual refuta as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

No parecer anexado sob o ID 273359895, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão,
inclua-se-o
em pauta de
julgamento e
da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94
.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo

(ID
264707857
)
,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado,
razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

O acusado

JOSUE ELIAS ARAUJO OLIVEIRA

foi denunciado

pela prática do delito tipificado
no
art. 129, §
9o
, do CP
, porque
no dia 30 de outubro de 2014, na residência particular situada na Rua Aluízio de Azevedo, no 31, Bairro Parque das Américas
,

na
C
omarca de Lucas do Rio Verde/MT, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal da vítima
Andressa Estevam Toledo
, sua convivente, conduta perpetrada no âmbito das relações domésticas.

Ao final da regular instrução probatória, sobreveio sentença julgando
procedente a acusação, condenando o ora recorrente
à pena de 01 (um) ano de
detenção e 92 (noventa e dois) dias-multa
, em regime inicial aberto.

Nesse cenário, exsurge irresignado o apelante, nos termos já relatados.

1. Do pleito absolutório:

O

primeiro estandarte defensivo se funda na tese de que o acusado teria agido acobertado pela excludente de ilicitude da
legítima defesa
, prevista no art. 23, inc. II, do CP, haja vista que
teria apenas repelido as agressões proferidas primeiramente pela vítima
e por seus familiar
es.

Todavia, os elementos de convicção amealhados aos autos, compreendendo aqueles angariados na fase policial – boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante delito,
termo de representação, laudo pericial de exame de corpo de delito
(
todos presentes ao ID 264706931
), jungidos àqueles colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente a oitiva da vítima, dão como certa a
materialidade
delitiva, e, de outro norte, esvaziam a pretensão defensiva, inexistindo substrato probatório que corrobore a alegação de que o apelante teria agido acobertado pela excludente de ilicitude
.

Sabe-se que
a
legítima defesa
co
nsubstancia hipótese de justificação para a prática de fatos típicos, tratando-se de verdadeira defesa necessária, uma vez que o particular, que tem interesse em ver direito próprio ou de terceiro salvaguardado, substitui a atuação estatal para protegê-lo, visto que, muito embora o Estado tenha assumido o monopólio da jurisdição, não pode se fazer presente, de forma imediata e eficaz, em todas as situações de conflito.

No caso dos autos,

a ofendida
Andressa Estevam Toledo
foi enfática em seu relato
, tanto na fase inquisitorial
,
quanto em juízo
, dando conta que sofreu
vi
olênci
a
física
desmedida por parte do apelante, sem qualquer
agressão
prévia de sua parte que pudesse caracterizar injusta
agressão
a justificar legítima defesa.

Com efeito,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
(ID
264707820
)
,
durante um relato bastante emocionado,
a vítima narrou que
na época dos fatos convivia maritalmente com o réu, tendo sido vítima de div
ersas
agressões
físicas por parte dele, as quais também atingiam os filhos do casal.

Especificamente sobre os fatos narrados na denúncia, r
elatou que

após uma discussão, o
réu
passou a agredi-la fisicamente, desferindo um tapa em seu rosto, chutes na região abdominal e batendo sua cabeça contra a parede, tudo na presença dos filhos menores
, tendo inclusive
apontado uma faca em sua direção.

De acordo
com
Andressa
,

os episódios de violência foram recorrentes
durante o relacionamento
, mencionando que, mesmo durante a gestação da filha do acusado, foi enforcada por ele
; além disso,
a vítima afirmou que
até os dias atuais
sente dor
ao pentear o
s
cabelo
s
devido ao impacto da agressão

ocorrida no fatídico
dia
.

Por apego à clareza, eis o trecho
de seu relato,
ipsis litteris
:

“
[...]
me lembro foi o tapa que ficou bem vermelho no meu rosto, e a hora que ele bateu minha cabeça na parede, porque dói muito até hoje quando vou fazer escova no meu cabelo, chutes e pontapés, e antes disso ocorrer ele tinha posto u
ma faca em mim
”

– sic ID
264706931, pág. 6/7.

Destacou ainda um episódio no qual, ao tentar

pôr fim ao
relacionamento, o réu colocou uma faca no pescoço do filho
Pedro Henrique
e afirmou que
,
se ela saísse de casa,
“
carregaria a morte do filho nas costas
”
,
fato que ainda lhe causava grande sofrimento emocional.

Além disso,
em juízo
(ID
264707820
)
, o Policial Militar responsável por atender a ocorrência,
Arlindo Santos Macedo
,
ouvido na condição de testemunha compromissada, contou que
na data dos fatos, foi acionado juntamente com sua guarnição para atender a uma ocorrên
cia
de
violência doméstica
. Ao
chegar ao local, a vítima relatou ter sido agredida fisicamente por seu companheiro.

Esclareceu que, embora não se recordasse de lesões corporais visíveis na vítima naquele momento, as declarações por ela prestadas foram firmes no sentido de que havia sofrid
o
agressões físicas
.
Além disso, a testemunha r
essaltou que o réu, ao ser abordado pela equipe policial, não negou de forma contundente os fatos, limitando-se a afirmar que o relacionamento era conturbado e marcado por discussões frequentes.

Confirmou que, conforme o relato da vítima, naquela ocasião o acusado efetivamente havia
atentado
contra a integridade física d
ela. Diante da situação apresentada e das declarações colhidas no local, procederam com a imediata condução do réu até a Delegacia de Polícia Civil para a adoção das medidas legais cabíveis.

O recorrente, em seu interrogatório, afirmou ter agido para defender a si próprio e a seus filhos de uma suposta investida violenta da vítima e de seus familiares, que teriam invadido a residência onde se encontrava

(ID
264706931
, pág. 9/10 e ID
264707776
).

Contudo, essa narrativa não é corroborada por nenhuma outra prova do processo
,

haja vista que

n
enhuma
testemunha, tampouco qualquer outro elemento do inquérito ou da instrução judicial, aponta para a presença de terceiros no momento da agressão. Ao contrário, os relatos colhidos são convergentes no sentido de que o agressor foi o próprio réu, e a vítima, sua então companheira, foi brutalmente agredida, inclusive na frente dos filhos menores do casal, o que reforça a reprovabilidade da conduta.

Outrossim, o
laudo de exame de corpo de delito
(
ID
26470693
, pág. 37/40)
atestou lesões compatíveis com agressões físicas reiterada
s
,
quais sejam
: edem
as e hematomas na região do rosto, equimoses no abdômen e marcas de violência nos braços da vítima
.

Além
disso, em juízo,

Andressa Esteva
m Toledo
apresentou depoimento detalhado, firme, coeso e profundamente marcado por abalo emocional, revelando a existência de um histórico de violência doméstica perpetrada pelo réu, inclusive durante a gestação
, declarando,
inclusive, ameaças de morte direcionadas aos filhos.

À
vista deste cenário, ao contrário do sustentado pelo apelante, entendo que a autoria e materialidade do delito de lesão corporal contra a vítima
Andressa Estevam Toledo

restam devidamente comprovadas pelo acervo probatório
dos autos
, ao mesmo passo em que se esvazia a tese de legítima defesa.

Ademais,
o próprio réu admite ter desferido golpes na vítima
, inclusive enquanto segurava um dos filhos no colo, circunstância que, por si só, já compromete a tese de proporcionalidade e moderação no uso dos meios supostamente empregados para se defender. A pretensa alegação de que agiu para proteger seus filhos não se sustenta diante da constatação de que as agressões ocorreram na presença deles, e não como reação a qualquer ameaça concreta e atual.

Ao contrário, os autos indicam que o comportamento do réu se inseria em uma escalada de violência preexistente, caracterizada por reiteradas agressões físicas e psicológicas no seio da convivência familiar.

E mesmo
em
remota hipótese pudesse se
considerar
a ocorrência de agressões recíprocas, é nítid
o
que
a conduta do apelante

se apresentou
desproporcional à intenção de se defender. Mesmo
que
se considere que a intenção inicial do réu tenha sido apenas
de se defender tal hipótese se esvai quando se percebe o emprego de força física que extrapola
o ordinário e razoável para o fim de repelir uma agressão, situação que nos autos
é suficiente para demonstrar o
animus laedendi
na ação e resulta na subsunção exata da conduta ao tipo penal que lhe é imputado
.

Em verdade, mesmo levando-se em conta que, naturalmente, a força física de um homem é superior à de uma mulher, as informações extraídas das declarações da vítima e da testemunha em juízo, aliadas as fotos dos hematomas presentes nos autos (
ID
26470693
, pág. 37/40
) confirmam a
discrepância
entre a

reação deste para, em tese, tão somente repelir uma agressão da companheira
, a tornar inaceitável a versão apresentada pela defesa.

A propósito, esta c. Terceira Câmara Criminal já decidiu no mesmo sentido:

“
(...)
1. Revela-se improcedente o pleito de absolvição do apelante em razão da alegada legítima defesa, porquanto não ficou comprovada a injusta agressão atual ou iminente, muito menos que ele teria utilizado de meios moderados para repeli-la.
Ao contrário, na espécie, restou provada a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal com base no acervo probatório, mormente nas declarações da vítima que apontam que ele, de forma livre e consciente, agrediu-a com um capacete causando-lhe lesões corporais, que restaram confirmadas, inclusive, pela prova pericial, isso sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm preponderante valor probatório. [...].”
(TJMT – N.U 0001730-02.2015.8.11.0014, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/05/2019,
Publicado
no DJE 27/05/2019)
– destaquei.

Outrossim, é certo que, em se tratando de crime praticado no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância e, nesse aspecto, o
entendimento adotado pelo
Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de
que

“
o exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade delitiva ser comprovada por outros meios, como na hipótese dos autos, em que os depoimentos das testemunhas colhidos na instrução processual, aliados à declaração extrajudicial da vítima e às imagens fotográficas das lesões sofridas, comprovam, de forma contundente, a materialidade do crime
”
,
ex
vi
AgRg
no
AREsp
2.419.600/DF, relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe
de 31/10/2023
.

Feitas tais considerações
, n
ão há falar em insuficiência de provas
para a condenação, tão pouco há substrato para viabilizar o reconhecimento da tese de
legítima defesa,
sendo de rigor a
manutenção da r. sentença condenatória
.

2. Do redimensionamento da pena-base
:

Insurge-se a i. Defesa contra a
pena-base, anelando o
afastamento da negativação
dos vetores ju
diciais da
culpabilidade
, circunstâncias e
consequências do
crime
.

Nota-
se que
,
ao dosar a
pena
basilar do réu,

o
d. magistrad
o

a quo
sustentou
a avaliação desfavorável da
culpabilidade

aduzindo
,
in
verbis
:

“
[...]
Outrossim,

merece desvalor a culpabilidade do agente
, conforme restou comprovado nos autos
,
a agressão física perpetrada em desfavor da vítima foram
intensas, tendo a vítima afirmado que sente dor física até hoje, o que aliado a informação que o acusado, na data dos fatos, apontou uma faca para seu filho no intuito de coagir a vítima, evidencia que a crime foge
a
normalidade do tipo penal e reclama negativação
” sic
ID
264707838, pág. 12
.

E, da análise dos autos, não há como se chegar
à
conclusão diversa, pois, n
o caso concreto, o réu, conforme restou reconhecido na instrução processual, agiu de forma intensa, cruel e desproporcional no cometimento das agressões. O conjunto de atos — que inclui tapa no rosto, socos, chutes na barriga, arremesso contra parede e ameaça com arma branca (faca) — evidencia uma conduta que extrapola a normalidade do tipo penal do art. 129, §9o, CP, reclamando reprovabilidade acrescida.

Além disso, o fato de o réu ter ameaçado diretamente a integridade do filho menor da vítima, apontando-lhe uma faca no pescoço como meio de coagir sua companheira, revela não apenas uma distorção do afeto conjugal e familiar, mas um perverso instrumental de dominação e intimidação, próprio de contextos de violência doméstica estrutural, com alto grau de reprovabilidade moral e social. Tal conduta caracteriza uma forma de terror psicológico com implicações intersubjetivas graves, merecendo destaque negativo na fixação da pena-base.

Logo, ao considerar o grau de violência empregada e o método de intimidação (ameaça ao filho), a sentença agiu corretamente ao valorar negativamente a culpabilidade, com base em elementos objetivos e devidamente individualizados.

Ademais, no que diz respeito às
circunstâncias do
crime

também desmerece melhor sorte o apelante, pois, há tempos o Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que o fato de os crimes terem sido praticados na presença dos filhos da vítima justifica a maior reprovabilidade da conduta.

Nesse sentido:

“
(...)
Na primeira fase da dosimetria, a culpabilidade foi valorada negativamente pelo fato de que as ameaças foram lançadas quando a vítima se encontrava com seu filho menor de idade, circunstância que revela maior desvalor na conduta do acusado.
4. Agravo regimental desprovido.”
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.964.508/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022,
DJe
de 1/4/2022)
. Grifei.

Não se trata de mera presença passiva das crianças,
mas de exposição direta a um ato de violência doméstica, com risco psicológico duradouro, o que autoriza a exasperação da pena com base na maior gravidade do contexto
fático.

Mantém-se, pois, a avaliação desfavorável do referido vetor.

Por fim, quanto as
consequên
cias
do
crime
,
sabe-se que estas,
no plano da dosimetria,

dizem respeito aos efeitos concretos
do delito
s
obre a vítima que ultrapassam o resultado típico previsto em lei, conforme reiteradamente reconhecido pela doutrina penal e pelos
T
ribunais
S
uperiores.

No presente caso, a vítima manifestou em audiência, de forma espontânea, contundente e emocionalmente devastadora, as marcas psicológicas e físicas persistentes dos abusos sofridos, chegando a interromper o depoimento em virtude de crise emocional, chorando e relatando traumas que perduram até os dias atuais
, com ênfase
para as
seguintes frases
“
dói até hoje
”, “
não consigo falar sobre isso
”

sic
.

Tais declarações foram prestadas
sob o crivo do contraditório e não se referem a consequências meramente subjetivas ou abstratas, mas sim a um quadro de sofrimento psíquico manifesto e visível, reconhecido inclusive pelo magistrado sentenciante durante a solenidade processual.

É desnecessário, neste contexto, exigir laudo complementar para validar o abalo emocional quando ele é perceptível, espontâneo e compatível com a narrativa dos fatos e os elementos objetivos dos autos. Exigir perícia para constatar a dor da vítima seria negar a realidade da violência doméstica e as formas pelas quais ela opera no corpo e na psique das mulheres, especialmente quando reiterada, como no caso.

Nesse sentido, encontra-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA (ART. 129, § 9.o DO CÓDIGO PENAL). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO
CONSUMAÇÃO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. NOVO MARCO INTERRUPTIVO. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO. PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
6.
As consequências psicológicas sofridas pela Vítima, as quais foram concretamente constatadas pelo Magistrado singular, quando do depoimento por ela prestado vários meses após o fato, extrapolam a elementar do tipo penal e constituem fundamento idôneo para negativar as consequências do crime
.

7. A pena abstratamente cominada para o delito do art. 129, § 9.o do Código Penal é de 3 meses a 3 anos de reclusão. A fundamentação concreta que lastreou a negativação de cinco circunstâncias judiciais (culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime) autoriza a fixação da pena-base em 1 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, sem que haja desproporcionalidade.

8. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no REsp n. 1.819.560/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/6/2020,
DJe
de 23/6/2020)
. Destaquei.

Diante disso, entendo que a pena basilar foi exasperada fundamentadamente, motivo pelo qual a sentença não merece reparos neste aspecto.

3. Do prequestionamento:

Por fim, quanto ao
prequestionamento
, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT –
Ap
130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016,
Publicado
no DJE 08/11/2016), tem-se que os dispositivos infraconstitucionais apontados nas razões recursais foram integrados à fundamentação d
este
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço

e
NEGO

PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal interposto por
JOSUÉ
ELIAS ARAUJO OLIVEIRA
,
mantendo intact
os
os

termos da sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025